Tribunal: STF
Processo: ARE 1491667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso Inominado – Servidora pública municipal inativa do Município de Jacareí – Autora portadora de Neoplasia Maligna – Isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do inciso XIV, do art. 6º da Lei Federal nº 7.713/1988 – Preliminar de ilegitimidade Passiva da Autarquia Previdenciária – Afastamento – R. Sentença mantida – recurso desprovido” (eDOC 18 – ID: 5a5c35eb, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 158, caput,I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade passiva da entidade previdenciária municipal para realizar a restituição de receito de imposto de renda retido na fonte.



    Sustenta-se que as verbas decorrentes das retenções de imposto de renda não integram o seu orçamento. 



    Argumenta-se que Município de Jacareí é o destinatário da receita das retenções de imposto de renda e que o IPMJ, enquanto autarquia municipal, figura apenas como a fonte pagadora do rendimento tributável dos contribuintes, cabendo-lhe apenas a obrigação acessória de realizar as retenções na fonte e de efetuar os repasses (eDOC 20 – ID: e01d4d56, p. 7).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão impugnado, para declarar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito com relação à obrigação de restituir os valores referentes ao imposto de renda indevidamente retido na fonte.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a servidora recorrida já se encontra aposentada e que, portanto, o pagamento de seus proventos é realizado pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí. Ato contínuo, registrou que o responsável pela retenção do imposto de renda da servidora pública e, consequentemente, do pagamento a menor do valor dos proventos (sem a isenção do IR) é da autarquia previdenciária, motivo pelo qual recai sobre ela a obrigação de interromper a retenção, assim como de realizar a restituição dos valores descontados pelo período em que reconhecido o direito à isenção. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva por ser o Instituto de Previdência do Município de Jacareí o responsável pela retenção do Imposto de Renda diretamente nos proventos pagos à servidora aposentada. 



    Assim, a ordem de cessação dos descontos deve ser imputada à Autarquia, porquanto detém a administração sobre os pagamentos e descontos efetuados sobre o benefício da parte autora, ainda que o produto da arrecadação se destine aos cofres do ente municipal, nos termos do art. 158, I, da Constituição Federal.



    A matéria não é nova e o entendimento de legitimidade das autarquias previdenciárias para figurarem no polo passivo em ações com o mesmo objeto da presente demanda é uníssona no E. TJSP” (eDOC 18 – ID: 5a5c35eb)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito tributário e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto de renda. Isenção. Doença grave. Restituição. Legitimidade da autarquia municipal. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1467343 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR ESTADO FEDERADO, INCIDENTE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. QUESTÕES RELATIVAS À LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 557990 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.08.2009 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: 5a5c35eb, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente